Tribunal: TJMT
Processo: 1003109-44.2023.8.11.0025
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003109-44.2023.8.11.0025
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ALCIDES PEREIRA DE BARROS JUNIOR
RECORRIDO: EDUARDO SANTOS HERNANDES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de exceção de pré-executividade oposta por Alcides Pereira de Barros Junior com a qual objetivou discutir abusividade de cláusulas existentes em contrato de honorários advocatícios sob execução.
2. Sentença de improcedência da ação, contra a qual recorre a parte executada. Em suma, pugnou pela inexigibilidade dos honorários advocatícios contratuais, sob a alegação de ser beneficiário da justiça gratuita no processo objeto do contrato, arguiu a ocorrência de rescisão contratual e substabelecimento dos poderes no processo objeto do contrato.
3. Utilizo a sentença como fundamento para julgar o presente recurso: “A exceção de pré-executividade tem a finalidade de permitir a discussão de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, por meio de simples petição, ou ainda questões de direito incontroversas. Nesse sentido, observe-se a Súmula STJ no 393: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. (...) Desse modo, entendo que o caso presente não se trata de hipótese de matéria incontroversa ou cognoscível de ofício. Ademais, em razão da intempestividade e da falta de garantia do juízo, deixo de receber a petição do excipiente como impugnação ao cumprimento de sentença.
4. Em acréscimo, a discussão a respeito da nulidade das cláusulas apostas em contrato de honorários advocatícios não são cognoscíveis na via eleita, em razão da necessidade de dilação probatória. A respeito, trago precedentes:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. A exceção de pré-executividade não representa meio hábil para a revisão de cláusulas contratuais referentes à dívida executada. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-GO 5111995-55.2017.8.09.0051, Relator: ANGELITA MARIA VIEIRA PEIXOTO, Goiânia - 1a Vara Cível, Data de Publicação: 25/10/2018).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUESTÃO SUSCITADA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a utilização da exceção de pré-executividade apenas se apresenta possível quando as questões a serem apreciadas puderem merecer conhecimento, de ofício, pelo magistrado, dispensada a dilação probatória. 2. A alteração da orientação firmada no aresto impugnado só seria possível mediante o revolvimento do acervo fático-probatório do respectivo processo e do reexame das cláusulas contratuais, providências vedadas nesta instância extraordinária em decorrência do disposto nas Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1955648 SP 2021/0212943-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2021).
5. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, suspensa a exigibilidade, nos moldes do artigo 98§3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003109-44.2023.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALCIDES PEREIRA DE BARROS JUNIOR - CPF: 010.351.871-16 (RECORRENTE), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (ADVOGADO), EDUARDO SANTOS HERNANDES - CPF: 042.610.579-64 (RECORRIDO), EDUARDO SANTOS HERNANDES - CPF: 042.610.579-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024